Tribunal: STF
Processo: MS 40571
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Vamario Soares Wanderley de Souza Brederodes, em causa própria, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0003212-19.2024.2.00.0000.



    O impetrante relata ter sido aprovado no concurso para a magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), regido pelo Edital n. 01/2015 e homologado em 29/6/2018. Narra que o Tribunal, ao longo de sete anos, realizou sucessivas nomeações de candidatos com base nos critérios estabelecidos pelo CNJ no julgamento do Recurso Administrativo no PCA n. 0006108-79.2017.2.00.0000.



    Afirma que, em 2024, alguns candidatos formularam consulta ao TJPI, alegando supostos equívocos na ordem nomeação. Diante disso, o órgão submeteu consulta ao CNJ, que reconheceu a conformidade do entendimento adotado no passado pelo Tribunal, mas indicou a superação dele em razão de nova interpretação jurisprudencial.



    Relata, ainda, que, posteriormente, alguns candidatos apresentaram o PCA n. 0003212-19.2024.2.00.0000, requerendo a alteração da ordem de nomeação, sob o argumento de que a Consulta teria reconhecido irregularidade na lista. Afirma que a Relatora julgou procedente o procedimento e determinou ao TJPI a retificação da ordem de nomeação, após mais de sete anos de sua homologação, assegurando, todavia, a legitimidade das nomeações já realizadas com base na lista de 2018.



    Alega que seria o próximo candidato a ser nomeado, de acordo com a lista anterior e agora se encontra prejudicado pela decisão administrativa.



    Sustenta, em síntese, que o ato do CNJ revela contradição, viola a segurança jurídica e altera indevidamente critérios de concurso após a homologação do certame.



    Eis a ementa apresentada na inicial sobre os principais pontos do mandado de segurança:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ (EDITAL Nº 01/2015). DECISÃO DO CNJ (PCA Nº 0003212-19.2024.2.00.0000) QUE ALTERA A ORDEM DE NOMEAÇÃO APÓS 7 ANOS DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE MANIFESTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. 



    a. Decisão proferida por Conselheira do CNJ determina a retificação da lista de nomeação do concurso do TJPI, homologado em 29.06.2018, com base em mudança jurisprudencial superveniente. 



    b. Medida impugnada contraria o entendimento fixado pelo próprio CNJ em 2018 (PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000), que definiu os critérios originais de nomeação, seguidos rigorosamente por mais de 7 anos. 



    c. Ato coator reconhece como “legítimas” as nomeações passadas e, contraditoriamente, determina a modificação da mesma lista para nomeações futuras, criando tratamento desigual entre candidatos submetidos às mesmas regras. 



    d. Configura retroatividade indevida de interpretação jurisprudencial, afrontando os precedentes do STF (MS 27.160/DF, RE 598.099, AgR-MS 35.011) e do próprio CNJ (PCA nº 0004739- 06.2024.2.00.0000), que vedam alterações em editais ou listas homologadas. 



    e. Presente o fumus boni iuris, pela manifesta ilegalidade, e o periculum in mora, diante das posses iminentes de candidatos nomeados com base na lista modificada, impondo a suspensão imediata dos efeitos da decisão até o julgamento de mérito. (doc. 1, p. 2)



    Requer, ao fim:



    a. A concessão de MEDIDA LIMINAR, COM EXTREMA URGÊNCIA, inaudita altera parte, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão proferida pela Conselheira Daniela Pereira Madeira no PCA nº 0003212- 19.2024.2.00.0000, determinando ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que: 



    i) ABSTENHA-SE de proceder a qualquer alteração na ordem de convocação de candidatos do concurso regido pelo Edital nº 01/2015, SUSPENDENDO imediatamente quaisquer atos de posse já agendados com base na lista alterada, bem como MANTENHA INTEGRALMENTE a sistemática de nomeação vigente desde a homologação do certame em 29.06.2018, baseada na decisão do CNJ de 21.05.2018 (PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000), até o julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança.



    (...)



    d) Ao final, a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, confirmando-se a medida liminar, para: 



    i) DECLARAR A NULIDADE DA NOMEAÇÃO DE EVENTUAIS CANDIDATOS COM BASE EM TAL LISTA MODIFICADA APÓS 7 ANOS DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME, bem como DECLARAR NULA a decisão proferida pela Conselheira Daniela Pereira Madeira no PCA nº 0003212-19.2024.2.00.0000, por violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da vedação à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial; 



    ii) DETERMINAR a manutenção integral da ordem de nomeação estabelecida em 29.06.2018 e seguida pelo TJPI ao longo de mais de 7 anos, em estrita conformidade com a decisão do CNJ proferida em 21.05.2018 (PCA nº 0006108- 79.2017.2.00.0000); 



    iii) RECONHECER a inexistência de qualquer irregularidade, vício ou preterição na ordem de nomeação adotada pelo TJPI desde a homologação do certame, preservando-se integralmente os direitos adquiridos dos candidatos aprovados, a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas consolidadas. (doc. 1, p. 21-22)



    Antes de proceder à análise da medida liminar, requisitei informações da autoridade impetrada e determinei a oitiva da Procuradoria-Geral da República para parecer (doc. 21).



    A autoridade impetrada, Conselheira Daniela Pereira Madeira, prestou informações nestes autos, indicando as razões que justificaram a decisão impugnada neste writ (doc. 31).



    Em sequência, indeferi o pedido de medida liminar (doc. 32).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ (EDITAL Nº 01/2015). DECISÃO DO CNJ (PCA Nº 0003212- 19.2024.2.00.0000). ART. 1º DA LEI 12.990/2014 E ART. 2º DA RESOLUÇÃO 203/2015 DO CNJ. NÃO COMPROVADAS AS CARACTERÍSTICAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    - Parecer pela denegação da segurança. (doc. 34)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Conforme assinalei na decisão de indeferimento da liminar, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, do ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Como exposto, o impetrante volta-se contra decisão proferida no PCA n. 0003212-19.2024.2.00.0000, na qual se reconheceu a irregularidade do critério utilizado para o preenchimento de vagas por candidatos convocados pela ampla concorrência, mas já nomeados em vagas reservadas. Diante disso, determinou-se ao TJPI que, dali em diante, observasse a interpretação correta da Resolução n. 203/2015 do CNJ.



    Transcrevo, a propósito, a fundamentação adotada, que evidencia a controvérsia e o equívoco incorrido pelo TJPI:



    Sobre o tema, em recente e unânime deliberação, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no bojo da Consulta nº 0003979- 57.2024.2.00.0000, firmou entendimento segundo o qual, quando o candidato negro é aprovado e classificado nas duas listas, tanto na ampla concorrência quanto na reservada aos cotistas, e ocorrer a sua nomeação em vaga de cotas e posse no respectivo cargo, a vaga que ocupava na ampla concorrência deverá ser preenchida pelo próximo candidato desta lista (ampla concorrência). 



    Segundo exposto nos fundamentos do voto respectivo, o § 2º do art. 6º da Resolução nº 203/2015 do CNJ estabelece que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, tratando-se de regra aplicável, portanto, apenas quando o edital prevê expressamente o número de vagas, pois é nesse contexto que se pode identificar, de antemão, os candidatos aprovados “dentro do número de vagas”. 



    O voto convergente proferido pelo e. Conselheiro Ulisses Rabaneda reforçou a interpretação do texto normativo no sentido de que a literalidade da norma é inequívoca ao vincular a aplicação do §2º, artigo 6, da Resolução 203/2015i , à existência de número certo de vagas oferecidas no edital, isto é, aos certames em que há definição prévia e objetiva do quantitativo de cargos a serem providos. 



    Nas hipóteses de concursos destinados exclusivamente à formação de cadastro de reserva ou às nomeações excedentes às vagas inicialmente ofertadas, a sistemática aplicável é aquela decorrente do próprio caput do art. 6º, segundo o qual os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas da ampla concorrência e às vagas reservadas, sendo-lhes garantido, quando aprovados, o provimento na lista em que obtiverem melhor classificação, sem que se aplique, contudo, a regra de não contabilização prevista no § 2º. 



    A uma leitura apressada, poderia parecer que as decisões proferidas no PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000 e na Consulta nº 0003979-57.2024.2.00.0000 seriam contraditórias entre si. No entanto, ao se cotejar os fundamentos de ambas as decisões, verifica-se que são plenamente compatíveis e complementares.



    Com efeito, a decisão proferida no PCA de 2017 restringiu-se às vagas previamente definidas no edital do certame, reproduzindo, em essência, os termos do § 2º do art. 6º da Resolução nº 203/2015 do CNJ, e não alcançando, portanto, as nomeações em número superior ao originalmente ofertado – como ocorre na hipótese sob exame, em que se impugnam nomeações além das vagas inicialmente previstas. 



    Por sua vez, a deliberação mais recente, proferida na Consulta nº 0003979-57.2024.2.00.0000, considerou a possibilidade das nomeações ultrapassarem as vagas editalícias, o que exigiu análise das duas possibilidades normativas previstas no art. 6º da Resolução nº 203/2015: o caput e o § 2º. Esta decisão, ademais, revela-se mais consentânea com os princípios da isonomia e da eficiência que regem a atuação da Administração Pública. 



    Não se olvida que a decisão constante do PCA 0006108- 79.2017.2.00.0000, por não especificar expressamente que se referia exclusivamente às vagas previamente definidas no edital, poderia ensejar interpretação extensiva, a contrario sensu, no sentido de que a nomeação de candidato em vaga de cotas, também aprovado na ampla concorrência, justificaria a convocação de outro candidato cotista quando se alcançasse a respectiva colocação na lista da ampla concorrência. 



    Foi, justamente, essa a interpretação adotada pelo Tribunal, conforme se extrai, mais uma vez, do seguinte trecho do expediente já citado: 



    “(...) Ademais, quando a lista da ampla concorrência chega no nome de candidato negro já nomeado pela lista das cotas (e empossado), procede-se à convocação o próximo candidato cotista em lugar de candidato da ampla concorrência, conforme entendimento firmado pelo Colendo CNJ e aplicado em nomeações anteriores neste TJPI, vide o julgamento do Recurso Administrativo no PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000, de 08/05/2018, julgado em conjunto com os PCA's nº 0005527- 64.2017.2.00.0000, nº 0005566-61.2017.2.00.0000, nº 0005693- 96.2017.2.00.0000 e nº 0005586-52.2017.2.00.0000, consoante será melhor elucidado adiante.(...)” (Id 5630171).



    Analisando-se as nomeações impugnadas pelo requerente, que se refere as nomeações excedentes e ocorridas após a Portaria 4714/2023, o TJPI, nas informações prestadas, indica que houve nomeações de candidatos da lista de ampla concorrência em vaga que originalmente era reservada a cotas, a exemplo das vagas de números 32 e 36 (Id 5630171, fls. 5 e 6): (...)



    Conforme se depreende das informações prestadas, algumas colocações originalmente referentes à lista de ampla concorrência, por terem sido previamente ocupadas por candidatos cotistas que já haviam sido nomeados e tomaram posse em vaga de cotas, acabaram por serem preenchidas por candidatos cotistas. 



    De fato, constata-se que o Tribunal procedeu às nomeações com base na interpretação extraída da decisão anteriormente proferida no PCA nº 0006108- 79.2017.2.00.0000. Em outras palavras, ainda que se tratasse de nomeações excedentes às vagas originalmente previstas no edital do certame, o Tribunal manteve a aplicação literal da sistemática delineada no referido PCA, desconsiderando que, para tais hipóteses, deveria prevalecer a disciplina constante do caput do art. 6º da Resolução nº 203/2015 do CNJ. 



    De todo modo, revela-se manifestamente incabível a aplicação retroativa do entendimento firmado na Consulta nº 0003979-57.2024.2.00.0000 às nomeações anteriormente efetivadas com base na interpretação extraída da decisão proferida no PCA nº 0006108-79.2017.2.00.0000, a qual, à época, orientava a prática administrativa do Tribunal. Tal decisão, inclusive, alcançou caráter definitivo no âmbito do controle interno da legalidade administrativa, produzindo os efeitos próprios da denominada coisa julgada administrativa. 



    Ademais, é imprescindível considerar que as nomeações promovidas pelo Tribunal revestem-se de definitividade jurídica, não havendo que se cogitar de precariedade dos atos administrativos praticados ou da possibilidade de sua reversão. Os candidatos então nomeados foram regularmente empossados e atualmente exercem suas funções públicas, encontrando-se suas situações jurídicas plenamente consolidadas. Assim sendo, à luz do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, revela-se absolutamente inviável qualquer tentativa de desconstituição das nomeações já consumadas, sob pena de grave violação à confiança legítima e à boa-fé administrativa. 



    Nada obstante, tal circunstância não impede o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí de, doravante, ajustar seus procedimentos em observância normativa à luz do novo entendimento firmado pelo Plenário do CNJ. Assim, para as futuras convocações, deve ser assegurada estrita conformidade com os parâmetros fixados na Consulta nº 0003979-57.2024.2.00.0000, em consonância com os princípios constitucionais da isonomia, legalidade e eficiência que regem a Administração Pública. (doc. 15, p. 8-11)



    Neste writ, o impetrante não questiona a correção da interpretação fixada pelo Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, imputa contradição à decisão, por considerar que o Conselho não poderia declarar válidas as nomeações realizadas com base na interpretação tida por equivocada e, ao mesmo tempo, determinar a modificação da lista incorreta para nomeações futuras.



    Alega, ainda, que a decisão, na prática, rotularia os magistrados já empossados “como tendo sido nomeados de forma equivocada e irregular”, gerando, por isso, um suposto questionamento da legitimidade, constrangimento institucional permanente e uma mácula permanente na carreira.



    Contudo, inexiste contradição interna à decisão. A rigor, a conclusão alcançada pela autoridade impetrada apenas assegura a observância do princípio da segurança jurídica. Considerando que diversos magistrados já haviam sido empossados, com base em interpretação posteriormente constatada incorreta, o CNJ preservou as nomeações realizadas e determinou que as próximas observassem a correta aplicação dos parâmetros fixados na Resolução n. 203/2015.



    Como se vê, a medida fundamenta-se no princípio da segurança jurídica, que é precisamente o valor constitucional cuja relevância é destacada na inicial. 



    Quanto à alegação de constrangimento institucional, o impetrante atribui contornos equivocados ao conteúdo da decisão, que, ao contrário do sustentado, preservou as nomeações realizadas no passado, inexistindo, assim, o quadro de ilegitimidade ventilado na inicial.



    Registro, ainda, que não se aplica ao caso a jurisprudência invocada pelo imperante relativa à impossibilidade de alteração de regras contidas no edital do concurso após a sua homologação. Não houve, propriamente, previsão de novos e distintos critérios de avaliação/classificação ou modificação de regras dispostas no edital. Houve, isto sim, correção da interpretação dada pelo TJPI aos parâmetros para nomeação de candidatos e identificação das vagas reservadas e de ampla concorrência. E essa correção se deu com amparo em entendimento fixado pelo CNJ em procedimento de Consulta. Em sentido similar, vide MS 33539, Redator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2018.



    Por fim, acresço que o impetrante confunde, na argumentação, retroatividade de nova interpretação com a situação apresentada nestes autos O CNJ não determinou aplicação retroativa de entendimento nem atingiu qualquer direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Houve, como visto, preservação das nomeações pretéritas e indicação de correção de rota para as nomeações futuras.



    Inexiste, assim, qualquer hipótese excepcional para revisão de ato do Conselho Nacional de Justiça, que não revela teratologia ou manifesta ilegalidade.



    Posto isso, denego a segurança.



    O processamento de eventual recurso fica condicionado ao recolhimento de custas, não pagas, conforme termo de recebimento e autuação (doc. 20), nos termos da Resolução n. 833/2024 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator